Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. CASO CONCRETO. DESPESAS DA AGRAVADA. COMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os alimentos devem ser arbitrados de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. No caso, os alimentos fixados provisoriamente são compatíveis com as despesas da agravada, adolescente com quinze anos de idade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.